Tribunal: TJSP
Processo: 1041614-43.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
R ESTADUAL No 1.013/07 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO TRIBUTRÁRIO – POSSIBILIDADE. 1. A União Federal, ao fixar a alíquota da Contribuição Previdenciária dos Policiais e Bombeiros Militares inativos e, inclusive, dos pensionistas, extrapolou a competência legislativa, restrita e limitada, apenas e tão-somente, à instituição de normas gerais, a respeito do tema. 2. Inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 13.954/19, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.338.750/SC (Tema no 1.177). 3. Prevalência da competência dos Estados, para a fixação da referida alíquota de natureza previdenciária, por força do disposto no artigo 42, §§ 1o e 2o, da CF. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF. 5. Incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o recolhimento indevido, até o trânsito em julgado (Súmula no 162, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 6. Incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterando-se, apenas e tão-somente, o seguinte: a) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o recolhimento indevido, até o trânsito em julgado (Súmula no 162, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ; b) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada, os ônus e encargos da condenação originais. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1041614-43.2021.8.26.0224; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/03/2022

Data de publicação:

03/03/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES – LEI FEDERAL No 13.954/19 – PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.013/07 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO RESPECTIVO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES – LEI FEDERAL No 13.954/19 – PRETENSÃO AO RECOLHIMENTO DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.013/07 – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DO RESPECTIVO INDÉBITO TRIBUTRÁRIO – POSSIBILIDADE. 1. A União Federal, ao fixar a alíquota da Contribuição Previdenciária dos Policiais e Bombeiros Militares inativos e, inclusive, dos pensionistas, extrapolou a competência legislativa, restrita e limitada, apenas e tão-somente, à instituição de normas gerais, a respeito do tema. 2. Inconstitucionalidade parcial da Lei Federal no 13.954/19, reconhecida pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.338.750/SC (Tema no 1.177). 3. Prevalência da competência dos Estados, para a fixação da referida alíquota de natureza previdenciária, por força do disposto no artigo 42, §§ 1o e 2o, da CF. 4. Precedentes da jurisprudência do C. STF. 5. Incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o recolhimento indevido, até o trânsito em julgado (Súmula no 162, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ). 6. Incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 7. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Sentença recorrida, parcialmente reformada, alterando-se, apenas e tão-somente, o seguinte: a) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o recolhimento indevido, até o trânsito em julgado (Súmula no 162, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STJ; b) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 9. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais termos da r. sentença ora impugnada, os ônus e encargos da condenação originais. 10. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido.